Tribunal: STF
Processo: HC 58663
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS - COMPETÊNCIA - CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR
CONTRA CIVIL; EM SERVIÇO E COM EMPREGO DE ARMA DA CORPORAÇÃO -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - NULIDADE DO PROCESSO-CRIME
INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA COMUM.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, COM EXTENSAO DE SEUS EFEITOS AO CO-RÉU (ART.
580 DO C.P.P.).